Tribunal: TJDFT
Processo: 0751230-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto o agravante argua o descabimento do agravo, na verdade, os fundamentos dizem respeito ao mérito, pelo que o recurso deve ser conhecido. Rejeita-se a preliminar.
2. A controvérsia recursal consiste em decidir se a incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 11/2021 configura bis in idem.
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada.
4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto.
5. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e desprovido.